Tribunal: STF
Processo: RE 73346
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
- Recurso extraordinário. Invocação da alínea “d” do art. 119, III, da Constituição Federal, sem que o recorrente indique julgado dissidente. Fundamentação na alínea “a”. Inexistência de negativa de vigência de lei federal, sequer apontada aptamente. Recurso não conhecido.